Tribunal: STF
Processo: ARE 1403578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "A qualidade de dependente atribuída ao menor sob guarda decorre da obrigação de assistência material, moral e educacional imposta ao guardião. Coloca-se, assim, o menor sob proteção contra qualquer risco capaz de afetar seu desenvolvimento ou privá-lo de meios de sobrevivência, daí a proteção contra todos os riscos mediante oferta de toda assistência necessária.



    Desse modo, a equiparação para fins previdenciários seria até desnecessária, podendo ser aferida em razão do escopo do instituto jurídico em questão. Mesmo assim, o legislador achou por bem reforçar este aspecto, resguardando o expressamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se pode, pois, desprezar a aplicação deste diploma.



    Na realidade, em oposição ao artigo 16 da Lei 8.213 de 1991, silente acerca deste aspecto, há uma norma expressa, voltada especificamente à tutela dos direitos e interesses do menor, a lhe garantir a qualidade de dependente para fins previdenciários. Nesse passo, cumpre recordar que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 1990) tem caráter de lei especial. Já a Lei nº 8.213/91 trata de normas gerais sobre benefícios previdenciários.



    Dito isso, observo que foi comprovado nos autos que as autoras dependiam de sua avó materna, na condição de menores sob guarda.



    A certidão de nascimento (Anexo n. 02 – fls. 16 e 23) acostada aos autos demonstram que Waldice Evangelista da Silva era avó materna das autoras (YNARA EVANGELISTA TINIM e DANDARA EVANGELISTA TINIM).



    Por força de ordem judicial proferida nos autos sob n. 302.01.2006.010355-0 perante a 4ª Vara de Jaú/SP demonstram que à época do óbito as autoras estavam sob a guarda da avó Waldice ( Anexo n. 02 – fls. 15).



    A prova oral, por sua vez, cujos áudios encontram anexados (anexos 45/47), aliada à prova documental, é suficiente para a caracterização da dependência entre avó e netas.



    Ficou claro que a parte autora cresceu e educou-se com apoio material e afetivo da avó materna. Logo, a situação de dependência é real."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente